Tribunal: STF
Processo: RHC 65896
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VEICULADAS EM LIVRO.
I. Alegação de inépcia da inicial: improcedência. A omissão de data e local do crime, nesta hipótese, não acarreta prejuízo à defesa.
II. Procuração que atende aos reclamos do art. 44 do CPP.
III. Ação penal indivisível, não havendo como falar em co-autoria do editor quando não restou patente sem intuito  de ofender a honra alheia.